Tribunal: TJMT
Processo: 8011581-22.2016.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011581-22.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLESIA BALBINO DO NASCIMENTO - CPF: 812.810.991-04 (RECORRENTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), J H NOGUEIRA REIS - CNPJ: 73.405.359/0001-12 (RECORRIDO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), MIRELLE PEREIRA ALVES - CPF: 722.987.741-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 8011581-22.2016.8.11.0004 – Juizado Especial Cível de Barra do Garças – MT.

RECORRENTE: J H NOGUEIRA REIS.

RECORRIDO: CLESIA BALBINO DO NASCIMENTO..

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO – AUSÊNCIAD DE IMPULSO PROCESSUAL E INEXISTÊNCIA DE BENS PASSIVEIS DE PENHORA – PROCESSO EXTINTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve
ser

mantida a sentença que julgou extinta a fase executiva de sentença condenatória, eis que, evidenciada a ausência de impulso da parte recorrente e falta de bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou extinta fase executiva de sentença em razão de ausência de impulso da parte recorrente e falta de bens penhoráveis, com aplicação de pena por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que a citação da parte recorrente não é valida.

2. Condenação da parte recorrida e seu advogado por litigância de má-fé.

3. Afastamento da pena por litigância de má-fé imposta à parte recorrente.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que a citação da parte recorrente não é valida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que ao se examinar o conteúdo sentencial recorrido, observa-se que a extinção da fase executiva de sentença se deu em razão de ausência de impulso da parte recorrente e falta de bens penhoráveis, sem qualquer relação com eventual validade ou invalidade citatória.

2.
Condenação da parte recorrida e seu advogado por litigância de má-fé.

Pelas mesmas razões jurídico-processuais, rejeitar tal proposta recursal, eis que ao se examinar o conteúdo sentencial recorrido, observa-se que a extinção da fase executiva de sentença se deu em razão de ausência de impulso da parte recorrente e falta de bens penhoráveis, sem qualquer relação com eventual comportamento processual malicioso da parte recorrida.

3.
Afastamento da pena por litigância de má-fé imposta à parte recorrente.

Acolho tal proposta recursal, pois, a meu sentir, o manejo dos embargos declaratórios, pela parte recorrente, visou a complementação da r. sentença impugnada, e portanto, carente de deliberada intenção maliciosa na conduta processual.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de afastar a pena por litigância de má-fé aplicada na decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

V O T O S V O G A I S

Órgão

:

2ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso

:

8011581-22.2016.8.11.0004

Origem

:

JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s)

:

J H NOGUEIRA REIS

Recorrida(s)

:

CLESIA BALBINO DO NASCIMENTO

Relator

:

Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 126263192, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da inércia da parte exequente em dar andamento ao feito.

Em sessão realizada nos dias 03 de julho de 2023 a 06 de julho de 2023, o MM. Juiz Relator – Dr. Sebastião de Arruda Almeida, corroborando do entendimento versado pelo Juízo singular, manteve a extinção da execução, afastando, somente, a aplicação da pena por litigância de má-fé.

É o relatório.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 1º Vogal

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos,
divirjo
do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pelo ilustre Relator da presente demanda recursal.

No caso, observo que o presente feito se trata de execução de título judicial.

O artigo 53, §4º, da
Lei 9.099/95, admite a extinção, por ausência de bens, das execuções de título extrajudicial, de modo que o caso concreto é um título judicial, o qual poderia ser enviado ao arquivo para aguardar eventual prescrição ou pedido por parte do interessado.

A propósito:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO –
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍUTULO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 4º DA LEI 9099/95 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a extinção equivocada de execução lastreada em título executivo judicial, calha a reforma da sentença, com o retorno dos autos para regular execução, com esforços no sentido de se encontrarem bens passíveis de quitação da dívida
.
RECURSO CONEHCIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1000920-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 921 DO CPC/15 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia do interessado, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(TJMT - N.U 8034836-81.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela parte executada, posto que tempestivo e, com o devido respeito ao ilustre Relator,
dou-lhe parcial provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá (MT), 03 de julho de 2023.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023